Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733677-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL EMBARGADO: TEREZINHA MARTINS BISPO D E C I S Ã O CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL opõe Embargos de Declaração em face da decisão pela qual foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte embargada. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão em razão da existência de depósito de verba oriundo da rubrica "PJ BANK", além da parte embargada ter recentemente sacado precatório. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Não vislumbro a presença de vícios da decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A toda evidência, as alegações das partes refletem mera irresignação quanto à conclusão tomada, a qual deve ser objeto de recurso específico. Com efeito, o documento de ID 62910691 demonstra que o bloqueio judicial foi realizado imediatamente após o depósito de verba salarial. Portanto, o bloqueio incidiu sobre verba salarial. O bloqueio na origem foi deferido em virtude de notícia de recebimento de vultosos valores advindos de precatório judicial, contudo, o bloqueio não incidiu sobre tais verbas. Além disso, a comprovação de percebimento de verba salarial de outras fontes deve ser feita na instância originária. Neste recurso, incabível analisar tal tese porquanto o bloqueio não incidiu contra tais valores, estando o juízo recursal adstrito às quantias penhoradas. Bem por isso, a liberação abarcou apenas a penhora sobre verba salarial. Por outro lado, friso que esta via é inadequada para realização de pedidos subsidiários pela parte recorrida, os quais devem ser dirigidos primeiramente à origem. Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência dos vícios apontados pelo embargante. Rejeito, nesses termos, os presentes Embargos de Declaração. Entretanto, ao Juízo de origem para verificar se foram adotas as medidas para realização da penhora de salário já deferida. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator